Tribunal: TJSP
Processo: 3003971-73.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CBPM. RESPONSABILIZAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. POSSIBILIDADE. Irresignação contra decisão que determinou a inclusão da Fazenda do Estado de São Paulo no polo passivo da demanda, a fim de que arque com as obrigações inadimplidas pela CBPM. Descabimento. Frustradas as tentativas de recebimento e verificado o esgotamento dos recursos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CBPM. RESPONSABILIZAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. POSSIBILIDADE. Irresignação contra decisão que determinou a inclusão da Fazenda do Estado de São Paulo no polo passivo da demanda, a fim de que arque com as obrigações inadimplidas pela CBPM. Descabimento. Frustradas as tentativas de recebimento e verificado o esgotamento dos recursos da autarquia, possível a responsabilização subsidiária da Fazenda do Estado de São Paulo para cumprimento da obrigação. Precedentes. Decisão mantida. Recurso desprovido.